Tribunal: TJES
Processo: 5019886-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019886-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO BONES BARBOSA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato coator decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES proferida na Ação Penal nº 0019283-13.2006.8.08.0030, na qual o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). O impetrante alega nulidade da pronúncia pela ausência de indicação da testemunha que teria identificado o paciente e pede a suspensão da sessão do Tribunal do Júri e, no mérito, a despronúncia por suposta falta de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a alegada nulidade da decisão de pronúncia pode ser conhecida na via do Habeas Corpus após a preclusão decorrente da ausência de interposição do recurso em sentido estrito;
(ii) estabelecer se o Habeas Corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir decisão de pronúncia transitada na fase própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que a decisão de pronúncia, proferida em 23/07/2014, não foi impugnada por recurso em sentido estrito, o que acarreta a preclusão do direito de suscitar nulidades posteriormente.

4. Afirma-se, conforme jurisprudência do STJ, que as nulidades da pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e pelo recurso próprio, sob pena de preclusão temporal (STJ, AgRg no HC n. 920.136/SP).

5. Conclui-se que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reabrir fase processual já encerrada ou contornar prazo processual previsto em lei.

6. Constata-se a perda superveniente do objeto do pedido liminar, pois a sessão do Tribunal do Júri já ocorreu, reforçando a inviabilidade do conhecimento da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Impetração
não conhecida
.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão impede o reconhecimento de nulidades da decisão de pronúncia quando não interposto o recurso em sentido estrito cabível.

2. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir decisão de pronúncia não impugnada na via própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 920.136/SP
, rel. Min. Maria Marluce Caldas, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/09/2025, DJEN 14/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO BONES BARBOSA
, apontando como ato coator a decisão do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
, nos autos da Ação Penal nº 0019283-13.2006.8.08.0030.

O impetrante alega: (1) nulidade da decisão de pronúncia por ausência de indicação de qual testemunha teria identificado o paciente como autor do crime, situação que, em seu intender, reforça a tese de ausência de indícios de autoria.

Diante da nulidade aventada, postula (2) a suspensão liminar da sessão de julgamento a ser realizada pelo Tribunal do júri, designada para o dia 03/12/2025.

No mérito, requer (3) a despronúncia do paciente, diante da alegada ausência de indícios de autoria.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 17151078.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID 17262215.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17290034 opinando pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO BONES BARBOSA
, apontando como ato coator a decisão do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
, nos autos da Ação Penal nº 0019283-13.2006.8.08.0030.

O impetrante alega: (1) nulidade da decisão de pronúncia por ausência de indicação de qual testemunha teria identificado o paciente como autor do crime, situação que, em seu intender, reforça a tese de ausência de indícios de autoria.

Diante da nulidade aventada, postula (2) a suspensão liminar da sessão de julgamento a ser realizada pelo Tribunal do júri, designada para o dia 03/12/2025.

No mérito, requer (3) a despronúncia do paciente, diante da alegada ausência de indícios de autoria.

Conforme a denúncia, no dia 10 de julho de 2006, no Município de Linhares/ES, o paciente, Rogerio Bones Barbosa e os corréus Reginaldo Brau Guimarães e Angela Maria Barbosa Coura, teriam praticado o crime de homicídio qualificado contra a vítima Marinete Ferreira da Silva mediante múltiplos disparos de arma de fogo contra sua cabeça, causando-lhe a morte.

A motivação do crime, segundo a peça acusatória, seria torpe, uma vez que a vítima teria sido assassinada por ter, supostamente, delatado à polícia as atividades de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, da qual os acusados fariam parte.

Diante de tal fato, o paciente e os corréus foram denunciados e pronunciados pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

De início, ressalto que o presente ‘writ’ não objetiva a soltura do paciente.

A defesa postula, liminarmente, a suspensão da sessão de julgamento a ser realizada pelo Tribunal do júri, designada para o dia 03/12/2025, alegando nulidade da decisão de pronúncia por ausência de indicação de qual das testemunhas teria indicado o paciente como autor do crime.

Dessa forma, considerando que o pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 17151078 por ausência de plausibilidade jurídica do pedido, bem como que a sessão de julgamento pelo Tribunal do júri já foi realizada, entendo assistir razão à manifestação ministerial pelo não conhecimento da presente impetração.

Nesse sentido, consoante destaquei na referida decisão, a pronúncia foi proferida na distante data de 23/07/2014 (fl. 03 do ID 17095301), não interposição de recurso em sentido estrito contra ela por parte do paciente.

Dessa forma, operou-se a preclusão do direito da parte em pleitear a nulidade do referido ato.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência do STJ, “
As nulidades na decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão temporal”
(STJ - AgRg no HC n. 920.136/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 14/10/2025).

Nesse sentido, o eventual conhecimento da presente impetração redundaria na burla ao prazo processual previsto para o recurso cabível.

Da mesma forma, o parecer ministerial ressaltou que “
O paciente deixou de interpor o recurso em sentido estrito cabível contra a sentença de pronúncia, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, e busca agora valer-se do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, intentando reabrir fase processual já encerrada
”.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como voto.